Tribunal: TCU
Processo: 015.167/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 540735, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 540735, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: REESTRUTURACAO DA GUARDA MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE ACOES INTEGRADAS E ATUAR DE FORMA SISTEMICA NA AREA DE SEGURANCA URBANA E PREVENCAO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SEU EFETIVO EDA REALIZACAO DE ACOES COMUNITARIAS, ESTRATEGIAS FUNDAMENTAIS PARA A CONSOLIDACAO DE UM (no da TCE no sistema: 3088/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7310/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 015.167/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Macedo de Araújo (XXX.221.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.